Tribunal: TJBA
Processo: 8001939-12.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001939-12.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS EMANOEL SAMPAIO ALVES

Advogado(s)
:
PEDRO ANTONIO DE SOUZA LEAL, EMANUEL JOSE REIS DE ALMEIDA

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL AMERICA HOUSE

Advogado(s)
:
RAQUEL MARIA CUPERTINO MACHADO, RAQUEL MARQUES DOURADO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA COMUM. DEMOLIÇÃO. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. REGULARIDADE DA CONSTRUÇÃO. CONSTRUÇÃO QUE VIOLA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por condômino contra sentença que, em ação demolitória ajuizada pelo condomínio, determinou a demolição de construção em área comum sem prévia autorização condominial, ao fundamento de afronta à convenção do condomínio e à legislação civil. O apelante sustenta, preliminarmente, ocorrência de decadência e cerceamento de defesa, e, no mérito, a legalidade da obra com base em artigo da convenção condominial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão demolitória estaria fulminada pelo decurso do prazo decadencial; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, sem produção de outras provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão demolitória de obra irregular em área comum de condomínio editalício submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, não incidindo o prazo decadencial do art. 1.302 do mesmo diploma, pois não se trata de litígio envolvendo direito de vizinhança.

4. O julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, CPC, é legítimo quando o magistrado entende estarem os autos suficientemente instruídos, conforme art. 370 do CPC, não configurando cerceamento de defesa a dispensa da produção de provas desnecessárias.

5. A construção realizada pelo condômino, sobre o muro perimetral do condomínio, sem autorização da assembleia, viola expressamente a convenção condominial (art. 16, alínea “p”), que exige deliberação coletiva para alterações estruturais.

6. O art. 134 da convenção não afasta a exigência de prévia autorização, limitando-se a dispor sobre a altura máxima permitida, sem conferir anuência tácita para obras.

7. A legislação civil impõe ao condômino o dever de não comprometer a estética e segurança da edificação (CC, art. 1.336, II), bem como prevê a demolição de construções realizadas em desacordo com normas legais ou convencionais (CC, art. 1.312).

8. Comprovado nos autos, por meio de documentos e fotografias, que a obra afetou o sistema de segurança do condomínio, impõe-se a manutenção da ordem de demolição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil à pretensão demolitória decorrente de construção irregular em área comum de condomínio.

2. A dispensa da produção de outras provas, quando os autos já estão suficientemente instruídos, não configura cerceamento de defesa.

3. A realização de obra em área comum do condomínio, sem prévia autorização da assembleia, viola a convenção condominial e enseja sua demolição.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205, 1.302, 1.312 e 1.336, II; CPC, arts. 355, I, 370, 85, §11, 1.026, §2º, e 80.

Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível nº 70079770681, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. 21.02.2019; TJBA, Apelação Cível nº 8078881-36.2020.8.05.0001, Rel. Des. Lidivaldo Britto, j. 05.04.2024; TJBA, Apelação Cível nº 0800340-25.2015.8.05.0080, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 27.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8001939-12.2023.8.05.0080
, em que figuram como apelante CARLOS EMANOEL SAMPAIO ALVES e como apelado CONDOMINIO RESIDENCIAL AMERICA HOUSE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
conhecer e negar provimento
ao apelo, nos termos do voto condutor.

Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

EN/04